Tribunal: TJBA
Processo: 8007560-22.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007560-22.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLIMPIO SOUZA SANTOS Advogado(s): DIEGO KEYNE DA SILVA SANTOS APELADO: MARLUCIA DE MENEZES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DURANTE A PENDÊNCIA DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA REFORÇADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DEFERIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007560-22.2022.8.05.0113, em que figura como apelante, OLIMPIO SOUZA SANTOS, e apelada, MARLÚCIA DE MENEZES SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.